Tribunal: TJDFT
Processo: 0738626-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 5.564,40, a título de repetição de indébito e a importância de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhes ressarcirem, em dobro, o valor de R$ 5.564,40 e a lhe pagarem a quantia de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possui cartão de crédito ofertado pelo banco réu e que identificou compras indevidas nos valores de R$ 90,00 (taxa de embarque) e R$ 5.474,40 (compra de passagem aérea), divididos em seis prestações de R$ 912,00, realizadas em 26/10/2023. Informou que os pagamentos das faturas ocorreram por débito em conta, que passou longos períodos fora da cidade e que somente identificou a fraude em maio de 2024. Destacou que não realizou a compra e nem se beneficiou da viagem. Discorreu que ligou na central de atendimento lhe sendo informado que o cartão que realizou a compra foi cancelado por iniciativa do banco e foi emitido um novo cartão. Informou que recebeu novo cartão, contudo não requereu a substituição, bem como que perdeu tempo útil na solução do problema. Sustentou que suportou desgaste emocional injustificado e danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65659569). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65659572).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva dos réus, sob o fundamento de que a bandeira do cartão não é responsável pela utilização do produto e que os atos foram praticados por terceiros, sem qualquer interferência do recorrente, inexistindo responsabilidade do banco. No mérito, alegou que não contribuiu para a concretização do suposto golpe informado pelo recorrido, sendo que, provavelmente, o autor deixou terceiros terem acesso a sua senha e dados bancários. Afirmou que a transação foi realizada pela internet, com uso do cartão pessoal com digitalização dos dados do cartão, inclusive do código único de segurança – CVV, o que caracteriza fortuito externo. Argumentou que não é dever do banco fiscalizar as transações de seus clientes e que não houve defeito na prestação do serviço. Discorreu que o banco apenas realiza a intermediação financeira entre o comprador e o vendedor, não sendo possível estornar qualquer valor, além de não manter vínculo com estabelecimentos comerciais. Defendeu que o autor é responsável pelos dados do cartão de crédito e código de segurança, tendo concorrido para a suposta fraude. Destacou que inexiste nexo de causalidade, pois os danos decorreram da culpa exclusiva de terceiros. Discorreu acerca dos procedimentos de contestação de compra, bem como que não foi identificada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo banco. Sustentou que as operações ocorreram antes do bloqueio do cartão e que não agiu de má-fé, não adotou conduta ilícita, inexistindo o dever de reparação de danos materiais ou morais. Enfatizou que o autor sequer comprovou os alegados danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente o reconhecimento da culpa concorrente.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou possuir cartão de crédito da instituição financeira ré, com bandeira da corré, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. No caso, restou incontroverso que o autor realizou a contestação da compra (ID 65659432). Há clara possibilidade de apuração das transações realizadas pelo cartão de crédito ao produto/serviço adquirido em face de terceiros pela internet, especialmente em virtude da necessidade de cadastro nos sites e aplicativos, não tendo o banco recorrente demonstrado qualquer ação sua no sentido de investigar a contestação levada a efeito.
9. A análise do contexto fático presente nos autos demonstra que houve falha na segurança do sistema informático da instituição bancária ré. O banco não adotou qualquer mecanismo secundário para verificação de transação de valor expressivo realizada exclusivamente de forma on-line e sem a utilização de senha, o que afasta a alegação de culpa concorrente ou exclusiva de terceiro e caracteriza a ocorrência de fortuito interno. Sob tais circunstâncias, a atuação indevida de terceiros fraudadores não rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras consistente na falha nos sistemas e procedimentos de segurança internos que não foram capazes de detectar as operações em fraude, em valor expressivo (R$ 5.474,40). O autor comprovou que realizou contestação da transação fraudulenta, contudo recebeu repostas vagas, gerando a postergação da solução do problema (ID 65659432), restando clara e notória a desídia com o consumidor.
10. Assim, ante a ótica da teoria do risco da atividade, relacionada aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa, o recorrente deve reparar os danos materiais suportados pelo autor, no importe fixado na sentença, os quais foram cobrados nas faturas mensais do cartão de crédito.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
12. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, o autor comprovou apenas um atendimento via aplicativo de mensagens (ID 65659432), não restando evidenciada a elevada perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para a solução da questão. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingira honra, imagem ou dignidade do autor. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao consumidor, tal não foi suficiente para lhes causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade. Inexiste dano moral passível de indenização.
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para afastar a condenação em indenização por danos morais.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.